Tribunal: TJMT
Processo: 0000748-27.2012.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000748-27.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE RESENDE SILVA - CPF: 591.979.191-87 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000748-27.2012.8.11.0035

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE -
DANOS MORAIS PELA METADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ambos os condutores, tanto do veículo segurado quanto do veículo do autor, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito
, resta caracterizada a culpa concorrente.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0000748-27.2012.8.11.0035

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE RESENDE SILVA .

APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

Processo na origem: 0000748-27.2012.8.11.0035

Comarca de
Alto Garças.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CARLOS ANTONIO DE RESENDE SILVA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0000748-27.2012.8.11.0035, que
CARLOS ANTONIO DE RESENDE SILVA
move contra
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 135500810 - Pág. 70): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), já aplicada a redução de metade, em razão da culpa concorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data em que o título foi protestado (data do evento danoso). Condenou as partes à sucumbência recíproca, de modo que as custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, serão rateados à proporção de 50% para cada parte. No entanto, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

APELO
(ID 135500812 - Pág. 1):
CARLOS ANTONIO DE RESENDE SILVA
alega que não restou configurada a culpa concorrente, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência e do relato das testemunhas presentes no local. Insiste que o acidente decorreu da imprudência do condutor do veículo segurado pela requerida. Argumenta que não há provas de que o caminhão do autor trafegava em velocidade incompatível para o local, logo impossível a redução da indenização. Pugna pela reforma da sentença para afastar a culpa concorrente e a redução da indenização pela metade; para afastar a sucumbência recíproca, porquanto o apelante sucumbiu de parte mínima.

CONTRAMINUTA
: (ID 135500817 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000748-27.2012.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CARLOS ANTONIO DE RESENDE SILVA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para condenar a requerida TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), já aplicada a redução de metade, em razão da culpa concorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data em que o título foi protestado (data do evento danoso). Condenou as partes à sucumbência recíproca, de modo que as custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, serão rateados à proporção de 50% para cada parte. No entanto, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
.

O autor
CARLOS ANTONIO DE RESENDE SILVA
propôs a ação de indenização por danos morais contra
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, ao argumento de que seu veículo, na ocasião conduzido por Anderson Gomes Alves, teria se envolvido em um acidente de trânsito, no dia 03.03.2009, na BR 364, causado pelo veículo segurado pela requerida, com o objetivo de obter a reparação pelos danos morais que lhe foram infligidos, em razão do acidente de trânsito e da recusa da requerida em pagar os reparos no veículo da apelante.

A sentença foi de parcial procedência e condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais pela metade, em razão do reconhecimento da culpa concorrente, com seus consectários e a 50% do ônus de sucumbência.

O autor recorre e busca afastar a culpa concorrente e a redução da indenização pela metade, bem como a condenação da requerida pelo ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios.

O autor relata que em 03/03/2009, quando seu caminhão trafegava pela BR 364, colidiu contra a traseira do veículo segurado, que estava parado/quebrado na pista de rolamento, sem sinalização e, consequentemente, causou o acidente.

Essa narrativa não foi contestada pela seguradora requerida, que buscou apenas se isentar do dever de indenização ao argumento de que estaria configurada a culpa exclusiva do autor.

O relato posto no Boletim de Ocorrências não deixa dúvidas de que o veículo segurado estava parado em parte da pista por onde circulava o veículo do autor, tendo sinalizado o local com galhos, porém contribuiu de forma determinante para a ocorrência do acidente.

Do mesmo modo, restou pacificado que o veículo do autor colidiu com a traseira do veículo segurado e que, ainda que trafegasse dentro da velocidade permitida naquele local, não conseguiu manter distância segura do veículo à sua frente, ou reduzir a velocidade de modo a parar ou mesmo desviar do veículo segurado, o que também contribuiu de forma determinante para o desfecho ocorrido.

Reforça-se essa necessidade de se manter uma distância segura, como fez o veículo que transitava atrás do veículo do autor e reduziu a velocidade e evitou por completo a colisão.

Conclui-se, portanto, que teve culpa o veículo segurado, porquanto falhou no momento do acidente porque deixou de providenciar a sinalização de advertência, conforme determina o art. 46 do CTB.

Do mesmo modo, falhou o condutor do veículo do autor que deixou de cumprir o disposto nos artigos 28 e 29 do mesmo código, que determinam que o condutor tenha domínio do veículo e o conduza com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como que guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que concluiu pela culpa concorrente do veículo segurado e do veículo do autor
.

Verificada a culpa concorrente do veículo do autor, também não comporta reparos a parte da decisão que condenou a seguradora ao pagamento de indenização pela metade.

O apelante busca também a inversão da sucumbência, porém se não houve qualquer alteração na sentença recorrida, certamente há que ser mantida a sucumbência, nos moldes definidos na decisão recorrida.

O mesmo se diga do pleito de majoração do valor dos honorários advocatícios.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022